Tribunal: TJES
Processo: 5004877-84.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004877-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
RECORRIDO: ARTHUR MOSCHEN DOS ANJOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5004877-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

RECORRIDO: ARTHUR MOSCHEN DOS ANJOS

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICADOR DE PROVA DO ENEM. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PRAZO NÃO RESPEITADO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ARTHUR MOSCHEN DOS ANJOS
em desfavor de
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
, na qual a parte autora narra, brevemente, que prestou serviço como aplicador de provas durante aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, organizado pela demandada, devendo receber a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) no prazo de 30 dias úteis, subsequentes à data da primeira prova, realizada em 05/11/2023, o que não ocorreu até o ajuizamento da presente ação. Consubstanciado no atraso alegado, o requerente vem a juízo pleitear a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9962352), o requerido confirma que firmou com o autor "termo de adesão”, que teve como objeto o apoio à aplicação das provas objetivas e de redação do Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2023, nos dias 5 e 12 de novembro de 2023, na qualidade de serviço voluntário, nos termos da Lei n. 9.608/1998 e que o pagamento seria no valor de R$361,90 (trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos) em até 30 dias após a execução do serviço voluntário. E que diante dos pagamentos comprovados nos autos, não houve ato ilícito apto a ensejar a indenização pleiteada.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença, cujo o dispositivo restou assim ementado (ID 9962367)
:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de indenização por dano material, e ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE a pagar a ARTHUR MOSCHEN DOS ANJOS o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9962369), sustentando que não cometeu qualquer ato ilícito que viesse a dar ensejo ao dano alegado pelo Recorrido. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 9962374, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Restou incontroverso nos autos que o autor prestou serviço como
“ledor”
para a parte ré, ora recorrente, por dois dias, devendo receber o valor de R$361,90, como contraprestação pelos serviços prestados.

Por certo houve uma demora demasiada por parte da ré no pagamento da remuneração da parte autora, que deveria ter sido realizada antes do fim do ano de 2023,
mas somente foi paga em março/2024
(ID 9962357).

Pois bem.

Não obstante a combatividade do recorrente, coaduno com o entendimento da sentenciante, no sentido que o atraso no pagamento por certo atingiu o direito da personalidade da parte autora, que teve a sua legítima expectativa frustrada, bem como ficou impossibilitada de utilizar o valor pelo serviço prestado.

O dano moral mede-se pela extensão do dano, conforme art. 944 do CC, por isso entendo como razoável o valor de R$1.000,00 (mil reais), fixado em sentença, para compensar os danos sofridos, atendendo a finalidade compensatória, punitiva e preventiva.

Ademais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo (R$1.000,00), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)